Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina a ANA CAROLINA CHAVES SANTOS REGO, GABRIELA ALVES DE MOURA DORNELAS, KARLA REIS PEREIRA, LUDYMILLA ALVES SILVA e MAYZA MARESSA OLIVEIRA. As agravadas ajuizaram ação com pedido de obrigação de fazer em face à recorrente. Sustentaram que são alunas do último semestre do curso de medicina e já cursaram mais de 7.200 horas-aula e ainda estão cursando duas matérias neste último semestre letivo, cujo conteúdo é integralmente prático. A colação de grau das agravadas estaria agendada para o dia 24/06/2020, porém diante das medidas adotadas pelo governo para conter a disseminação do coronavírus, tiveram as aulas suspensas e, consequentemente, não seria possível a conclusão do curso na data prevista. Pretendem se inscrever para o programa “Mais Médicos”, do Ministério da Saúde” e se engajarem na luta contra a pandemia da COVID-19, porém as inscrições se encerariam no dia 22/03/2020 e necessitam de inscrição no Conselho Regional de Medicina, o que somente poderiam obter mediante apresentação do certificado de conclusão de curso. Sustentaram que sua pretensão se reveste de interesse público, haja vista que seria do interesse comum a ampliação do número de profissionais médicos no enfrentamento da atual crise na saúde pública. Requereram a tutela provisória de urgência para obrigar a instituição de ensino superior a antecipar as respectivas colações de grau e expedir o certificado de conclusão de curso, para possibilitar as inscrições perante o Conselho Regional de Medicina e no programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde. A liminar foi concedida na forma requerida e o magistrado, de ofício, concedeu efeito ultra partes para beneficiar todos os demais estudantes que se encontrem na mesma situação. Houve pedido de reconsideração por parte da agravante, porém a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. Nas razões do agravo, a recorrente sustentou que os Ministérios da Educação e da Saúde já editaram normas para atendimento à situação de emergência, disciplinando a absorção dos estudantes dos estágios finais dos cursos de saúde. Não obstante, para a conclusão do curso seriam exigidos, além das 7.200 horas-aula, seis anos, requisito ainda não satisfeito pelas recorrentes. Argumentou acerca da ilegalidade de se conceder efeitos ultra partes à decisão, haja vista que os demais estudantes não manifestaram idêntica pretensão e sequer se sabe se teriam interesse na providência. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento para cassar a decisão vergastada. Preparo regular sob ID 15253974. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência, para determinar à instituição de ensino superior que antecipe a conclusão de curso dos estudantes do último semestre de medicina. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por estudantes da área de saúde para que seja urgentemente determinada à Faculdade a imediata emissão de declaração de conclusão de curso, e a marcação de colação de grau antecipada preferencialmente em 24/03/2020 (terça), tendo em vista que os prejuízos sofridos pelos requerentes e o interesse público inerente a medida, com expedição do certificado definitivo de conclusão de curso e diploma, sob pena de multa diária. Invoca a pandemia COVID19 e o esforço de todos para atender à urgência médica. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Muito bem. Os fatos são claros, pois nenhuma pessoa em sã consciência e em perfeito juízo valorativo duvida que há motivo imprevisível, vale dizer as consequências na área de saúde pública em caráter mundial. A pretensão dos autores mostra-se legítima e necessária para o enfrentamento das necessidades em saúde advindas da pandemia da COVID19. O caso é urgente e não admite delongas, sob pena de as consequências recaírem sobre idosos e pessoas em hipossuficiência. O filósofo Nassim Nicolas Taleb bem catalogou e estudou a tomada de decisão em ambiente de incerteza. A pandemia poderia até ser previsível para estudiosos e parte da comunidade científica, mas suas consequências são imprevisíveis. E mente quem dizer que sabe o vai ocorrer no futuro, ainda que a curto prazo. Estamos diante de Cisne Negro como delineado na obra de Taleb homônima. Assim, diante dos documentos anexados e precedentes favoráveis, em análise preambular, verifica-se que a petição atende às parcas exigências legais. Quanto aos requisitos, como visto, os fatos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea (fato notório), permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de aderência à realidade palpável. De outro vértice, há iminente risco de colapso do sistema de saúde e contágio, não se podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Desse modo a decisão deve inclusive ter efeito ultra partes, intimando-se o Ministério Público ante a presença de interesse social. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível no plano empírico e jurídico restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, obrigando-se os autores a cumprirem a carga horária faltante. Diante de tais fundamentos, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata emissão de PROVISÓRIA declaração de conclusão de curso, e a marcação de colação de grau antecipada, tendo em vista que os prejuízos sofridos pelos requerentes e o interesse público inerente a medida, com expedição do certificado PROVISÓRIO de conclusão de curso e diploma até ulterior decisão judicial. Ante o princípio da eficiência, segurança jurídica e isonomia, OS EFEITOS DESTA DECISÃO ALCANÇAM TODOS OS ESTUDANTES EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA, os quais não precisam ajuizar ações semelhantes. Cite-se a empresa demandada para ciência e cumprimento IMEDIATO via oficial de justiça em regime de plantão. Intime-se a União Federal e o Ministério Público para ciência e eventual intervenção." Após, a requerida ingressou nos autos e requereu que a decisão fosse reconsiderada. Porém o magistrado a manteve por seus próprios fundamentos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por estudantes da área de saúde para que seja urgentemente determinada à Faculdade a imediata emissão de declaração de conclusão de curso, e a marcação de colação de grau antecipada preferencialmente em 24/03/2020 (terça), tendo em vista que os prejuízos sofridos pelos requerentes e o interesse público inerente a medida, com expedição do certificado definitivo de conclusão de curso e diploma, sob pena de multa diária. Deferida a tutela de urgência, a parte demandada requer a reconsideração da decisão. Decido. Diante da argumentação jurídica da parte demandada, é caso de manter a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Primeiro, há questão relevante sobre a competência do Juízo, pois a fiscalização de atos de instituição de ensino superior e da União Federal, de modo que diante da urgência advinda da doença COVID19 este julgador considerou melhor analisar o pedido urgente e depois verificar melhor a competência do Juízo, inclusive já cadastrou a União Federal para dizer que tem interesse em participar do processo. Há o risco de a demora de análise de questão acessória processual prejudique as partes ou mesmo o esforço em prol de medidas para mitigar as possíveis consequências da pandemia no sistema de saúde. Segundo, o efeito ultra partes (não é erga omnes) foi determinado em razão de princípios constitucionais e processuais, com a evidente fiscalização do Ministério Público que pode inclusive aditar o pedido. Por isso, foi intimado o Ministério Público exatamente para analisar se há interesse social e se o Juiz esta corretamente aplicando o ordenamento jurídico. Terceiro, os fatos são claros, pois nenhuma pessoa em sã consciência e em perfeito juízo valorativo duvida que há motivo imprevisível, vale dizer as consequências na área de saúde pública em caráter mundial, sendo que os autores demonstram precedentes favoráveis e a empresa demandada não conseguiu, nesta fase de cognição sumária, demonstrar o desacerto das decisões favoráveis aos autores ou mesmo que o suporte fático é diverso. A parte ré não conseguiu convencer este julgador de que não há iminente risco de colapso do sistema de saúde, não se podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Quarto, os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível no plano empírico e jurídico restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da parte, obrigando-se os autores a cumprirem a carga horária faltante com os encargos daí decorrentes e até de condenação deles em litigância de má-fé se agirem de forma desleal. Tanto é verdade que a decisão expressamente mencionou emissão PROVISÓRIA de declaração de conclusão e expedição do certificado PROVISÓRIO de conclusão de curso e diploma até ulterior decisão judicial." Primeiramente, a concessão de efeito ultra partes em decisão proferida no bojo de ação de conhecimento, de rito comum, requerida na defesa de interesses particulares, avilta o princípio basilar do processo civil, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que proposta, sejam estes de natureza objetiva ou subjetiva. Quanto ao mérito, os fundamentos da decisão não se mostram suficientemente robustos, de sorte a indicar a alta probabilidade de provimento do recurso. Primeiro, as autoras ajuizaram a ação no dia 23/03/2020, às 21h51min, tendo por argumento central que pretendiam se inscrever no programa “Mais Médicos”, do Ministério da Saúde, e, para tanto, precisavam do certificado de conclusão de curso e inscrição no Conselho Regional de Medicina. Contudo, segundo alegação das próprias autoras, as inscrições para o programa governamental se encerraram na véspera, dia 22/03/2020. Esta informação também consta do sítio eletrônico do Ministério da Saúde: “As inscrições para a seleção de 5,8 mil profissionais para atuação no programa Mais Médicos e renovação da adesão de 1.901 municípios e mais 19 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) foram prorrogadas e vão até domingo (22/03), até às 18h.” Grifei. Fonte: http://maismedicos.gov.br/noticias/301-ministerio-da-saude-amplia-data-para-inscricao-de-profissionais-e-renovacao-da-adesao-de-municipios Portanto, ainda que se considerasse legítima a pretensão das agravadas, na data de ajuizamento da ação já não era possível a inscrição no programa. Ademais, a partir da expedição do certificado de conclusão de curso, as recorridas estariam habilitadas a se inscreverem no Conselho Regional de Medicina, o que lhes possibilitaria o pleno exercício da profissão para a qual ainda não estão habilitadas, e não apenas no âmbito da situação de emergência vivida na saúde pública. De mais a mais, compete ao Poder Executivo estabelecer as políticas púbicas tanto no campo da educação, como da saúde, de sorte que somente diante de situações excepcionais, como omissão flagrante que atente contra direitos constitucionais essenciais, caberia a intervenção do Poder Judiciário. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1215729 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)” No exercício de sua competência regulamentar, o Ministério da Educação, por meio da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, editou a Resolução n. 2, de 18 de junho de 2007, segundo a qual: “Art. 2o As Instituições de Educação Superior, para o atendimento do art. 1o, deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização curricular por curso, bem como sua duração, tomando por base as seguintes orientações: I- II- III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na carga horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, observados os limites estabelecidos nos exercícios e cenários apresentados no Parecer CNE/CES no 8/2007, da seguinte forma: a) b) c) d) e) Grupo de Carga Horária Mínima de 7.200h: Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos. E no anexo da mesma resolução, estabelece que o curso de medicina deve contemplar 7.200 horas. Desta forma, não restam dúvidas que, além da carga horária, é necessário o prazo mínimo de seis anos para a conclusão do curso, requisito que, declaradamente, as agravadas não cumpriram. De mais a mais, prosseguindo no seu mister de ditar as políticas públicas, os Ministérios da Educação e da Saúde já disciplinaram a possibilidade de atuação dos estudantes dos dois últimos anos dos cursos de medicina nas ações de combate a pandemia da COVID-19. Neste sentido: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Portaria n. 356, de 20 de março de 2020 Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus). Art. 1o Fica autorizada aos alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos do curso de medicina, e do último ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia do sistema federal de ensino, definidos no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a possibilidade de realizar o estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo Ministério da Saúde, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (coronavírus), na forma especificada na presente portaria. Art. 2o Os alunos de medicina que participarem deste esforço de contenção da pandemia do COVID-19 deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, no apoio às famílias e aos grupos de risco, de acordo com as especificidades do curso. § 1o Nos cursos de fisioterapia, enfermagem e farmácia, os alunos atuarão em áreas compatíveis com os estágios e as práticas específicas de cada curso. § 2o A atuação dos alunos deverá ser supervisionada por profissionais da saúde com registro nos respectivos conselhos profissionais competentes, bem como sob orientação docente realizada pela Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS, preferencialmente. § 3o As instituições de ensino deverão utilizar a carga horária dedicada pelos alunos neste esforço de contenção da pandemia como substituta de horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, proporcionalmente ao efetivamente cumprido, e apenas nas áreas de saúde previstas nesta Portaria. § 4o A UNA-SUS deverá emitir certificado da participação do aluno no esforço de contenção da pandemia do COVID-19, com a respectiva carga horária. § 5o A atuação dos alunos é de caráter relevante e deverá ser considerada na pontuação para ingresso nos cursos de residência. § 6o A realização do estágio obrigatório na área de clínica médica, pediatria e saúde coletiva não desobriga o aluno de cumprir a carga horária prevista para o estágio em outras áreas, caso mencionadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso e não relacionadas ao COVID-19 (coronavírus), que deverão ser cursadas normalmente pelo aluno de acordo com o projeto pedagógico do curso ao qual o aluno está matriculado e na forma estipulada pela instituição de ensino. Art. 3o A seleção e a alocação dos alunos serão disciplinadas por ato próprio do Ministério da Saúde, após articulação com os órgãos de saúde estadual, distrital e municipal. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ABRAHAM WEINTRAUB MINISTÉRIO DA SAÚDE Portaria n. 492, de 23 de março de 2020 Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19). (...) CAPÍTULO III DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS Seção I Da participação por meio do estágio curricular obrigatório Art. 6o Os alunos dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia participarão da Ação Estratégica, em caráter excepcional e temporário, por meio da realização do estágio curricular obrigatório, observados os requisitos previstos naPortaria no 356/GM/MEC, de 2020, nesta Portaria e no edital de chamamento público. § 1o O disposto nesta Seção apenas se aplica aos alunos dos cursos de graduação de que trata o caput dos seguintes órgãos e entidades: I - as instituições federais de ensino superior - IFES; II - as instituições de educação superior - IES criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de educação superior; e IV - outras IES que se sujeitam ao sistema federal de ensino, nos termos do art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017. § 2o Na hipótese de haver regramento específico, similar ao disposto na Portaria no 356/GM/MEC, de 2020, os sistemas estaduais, municipais e distritais de ensino poderão participar da Ação Estratégica, observado o disposto nesta Portaria. Art. 7o Os alunos que estiverem cursando o 5o e 6o ano de Medicina deverão participar da Ação Estratégica por meio do estágio curricular obrigatório exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 1o A carga horária cumprida pelos alunos na participação na Ação Estratégica será considerada como carga horária do estágio curricular obrigatório nas áreas de que trata o caput, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 2o A participação na Ação Estratégica, que corresponde à realização do estágio curricular obrigatório nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, não desobriga o aluno de cumprir a carga horária prevista para as outras áreas do estágio curricular obrigatório, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 3o O disposto neste artigo apenas se aplica aos alunos participantes que não tiverem realizado na integralidade o estágio curricular obrigatório nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. Art. 8o Os alunos que estiverem cursando o último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia deverão participar da Ação Estratégica por meio do estágio curricular obrigatório exclusivamente em áreas compatíveis com os estágios e as práticas específicas de cada curso. § 1o A carga horária cumprida pelos alunos na participação na Ação Estratégica será considerada como carga horária do estágio curricular obrigatório, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. § 2o O disposto neste artigo apenas se aplica aos alunos participantes que não tiverem realizado na integralidade o estágio curricular obrigatório, de acordo com as especificidades do curso em cada faculdade. Art. 9o Para fins do disposto no § 1o do art. 7o e no § 1o do art. 8o, os alunos participantes receberão certificado da participação no esforço de contenção da pandemia do COVID-19, com a respectiva carga horária. Art. 10. Para os alunos de que trata os arts. 7o e 8o, a participação na Ação Estratégica garantirá a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo de seleção pública para Programas de Residências em Saúde promovidos pelo Ministério da Saúde. Trata-se de matéria inteiramente regulamentada pelo Poder Executivo, a quem incumbe tal atribuição, inclusive estabelecendo critérios e limitações à atuação dos estudantes no enfrentamento da excepcional crise de saúde pública. Lado outro, a decisão vergastada, na forma como posta, habilitaria as agravadas ao exercício incondicional da profissão, sem qualquer limitação, como aquelas impostas pelo poder público, bem como não garante o atendimento ao interesse público, uma vez que não estabeleceu qualquer obrigação das recorridas em realmente se engajarem no atendimento às vítimas da COVID-19. Por fim, o risco de dano irreparável decorre da habilitação prematura de estudantes para o exercício profissional sem que tenham cumprido todos os requisitos para a conclusão do respectivo curso. Cabe lembrar que não é cabível a antecipação da tutela quando seus efeitos sejam irreversíveis, como a situação se mostra no presente caso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão recorrida e até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator